Tribunal: TJES
Processo: 5001952-84.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001952-84.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARTHUR NARDOTO LEOPOLDINO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CONDUTA DESABONADORA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MORALIDADE ADMINISTRATIVA. IDONEIDADE MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por candidato eliminado na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSD, sob o fundamento de histórico de conduta desabonadora incompatível com a idoneidade moral exigida para o cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que elimina candidato de concurso público, na fase de investigação social, com base em boletins de ocorrência e condutas pretéritas, ainda que não tenham resultado em indiciamento ou ação penal, à luz dos princípios da presunção de inocência e da moralidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investigação social em concursos públicos não se limita à apuração de antecedentes criminais, destinando-se também à avaliação da idoneidade moral e do padrão de conduta social do candidato.

O princípio da presunção de inocência não impede a Administração de valorar condutas pretéritas relevantes para aferição da moralidade exigida para cargos sensíveis, especialmente na área da segurança pública.

A Constituição admite a imposição de requisitos mais rigorosos de idoneidade moral para cargos cuja natureza envolve o exercício do poder estatal e a preservação da ordem pública.

O edital do certame prevê expressamente a contraindicação de candidatos envolvidos, ainda que sem processo instaurado, em ações delituosas, atos de violência, indisciplina ou condutas incompatíveis com a função policial.

A eliminação do candidato decorre de fatos concretos indicativos de comportamento incompatível com o cargo, e não da mera existência de inquéritos ou processos em andamento.

A atuação da comissão do concurso observa os critérios editalícios e não comporta substituição pelo Poder Judiciário quando fundada em juízo razoável de inadequação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A investigação social em concurso público pode valorar condutas pretéritas do candidato para aferição de idoneidade moral, independentemente da existência de condenação criminal.

O princípio da presunção de inocência não afasta a possibilidade de eliminação de candidato quando demonstrada conduta incompatível com a moralidade exigida para cargos da segurança pública.

É legítima a eliminação de candidato fundada em critérios objetivos previstos em edital, quando evidenciada inadequação moral para o exercício do cargo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 144; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 22 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001952-84.2024.8.08.0002

APELANTE:
ARTHUR NARDOTO LEOPOLDINO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível
interpost
a
p
or

ARTHUR NARDOTO LEOPOLDINO

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre
,
nos autos da ação ordinária
ajuizada
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pleito autoral
.

Em suas razões
(
id. 16135263
) o apelante sustenta, em síntese, que sua eliminação do certame violou os princípios da presunção de inocência e da razoabilidade, fundamentando-se em boletins de ocorrência que não resultaram em indiciamento ou ação penal.

Argumenta que um dos fatos ocorreu quando era menor de idade, o que impediria sua valoração negativa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se no presente recurso a legalidade do ato administrativo que eliminou o apelante na

fase de investigação social do
concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital
nº
01/2022 –
CFSD,
de 07 de junho de 2022, em decorrência de histórico de conduta desabonadora.

Como se sabe, a
investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, por si só, não pode ensejar a sua eliminação do certame na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência.

Porém, referida garantia deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto igualmente na Constituição da República.

Seguindo essa linha de raciocínio, pontuou o Ministro Luiz Roberto Barroso que “
ao selecionar candidatos ao ingresso ou promoção no serviço público, é legítimo que o administrador busque aferir não apenas a capacidade técnica,
mas também a idoneidade moral do postulante, que, ao assumir o cargo, também passará à função de agente delegado da coletividade
”.

E, em precedente vinculante (Tema 22),
r
essaltou aquela Corte Superior que “
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça
e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
”
.

Neste caso, entendo configurada a excepcionalidade capaz de afastar a tese vinculante, não podendo o
Poder Judiciário se afastar das conclusões alcançadas pela
comissão do concurso,
sendo inegável que, ante os fatos narrados, o
apelante
não apresentou a idoneidade moral necessária para ser
soldado
da PMES.

Ao contrário do sustentado pelo recorrente, tal conclusão não viola a presunção de inocência, porquanto a fase de investigação social não se resume a analisar somente a existência de infrações penais eventualmente praticadas pelo candidato, mas também a sua conduta moral e social, visando aferir o seu padrão de comportamento.

Com efeito, mister destacar
os seguintes subitens do Edital nº 001/2022 – CFS
D
/2022, relacionados à investigação social:

20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase de investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

[...]

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;
[...].

Nesse cenário colhe-se que a administração eliminou o apelante do processo seletivo em razão de:
i) existir ocorrência de vias de fato (BU 36522598, em que o candidato, junto com um amigo, teriam entrado em luta corporal contra terceiro indivíduo, tendo sido encontrado com o seu amigo um frasco de substância ilícita (loló); e
ii) ter envolvimento em situação em que lhe foi imputado ser o mandante de uma agressão, praticada por um menor, contra uma vítima que já teria sido intimidada pelo candidato em outras oportunidades.

Observo, ainda, do boletim de ocorrência relativo às vias de fato, que a situação ocorreu quando o candidato era menor de idade.

Na ocasião, el
e apresentava sinais de embriaguez

e portava
documento de
identidade de outra pessoa
no intuito de adentrar em uma casa noturna.

Friso
que, n
este caso,
não se está
eliminando um c
andidato porque ele respondia a um processo criminal, mas diante de sua conduta pretérita incompatível com a moralidade e idoneidade que se espera de um agente da lei.

Em suma, a contraindicação do apelante decorre de conduta incompatíve
l com o desempenho do cargo, e não em razão da existência de
boletins de ocorrência
em seu desfavor.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento)
sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, §11, do CPC, ressalvado o disposto no art. 98, §3
°
, do mesmo diploma
legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)